Tribunal: TJES
Processo: 0003623-85.2010.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003623-85.2010.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEMIR DOMINGOS MARCHIORI

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0003623-85.2010.8.08.0014
.

APELANTE:

VALDEMIR DOMINGOS MARCHIORI
.

APELAD
A
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PERCENTUAL EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL. TEMA 952 DO STJ. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária. O autor questiona a aplicação de reajuste de 89,03% em sua mensalidade ao completar 60 anos de idade, alegando abusividade e onerosidade excessiva. O recorrente pleiteia: I) a declaração de nulidade do reajuste aplicado; II) a repetição em dobro dos valores pagos a maior; e III) indenização por dano mora
l
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há 3 questões em discussão: (I) aferir a legalidade e a razoabilidade do índice de reajuste por faixa etária aplicado (89,03%) à luz da tese firmada no Tema 952 do STJ; (II) definir a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro); e (III) determinar se a cobrança do reajuste configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A validade do reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária depende da observância simultânea de três requisitos, conforme o Tema 952 do STJ: previsão contratual, respeito às normas dos órgãos reguladores e inexistência de percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor sem base atuarial idônea.

4.
A previsão contratual do índice, por si só, não afasta a abusividade quando o percentual aplicado é elevado e a operadora deixa de apresentar nota técnica ou estudo atuarial específico, configurando desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV).

5.
O reconhecimento da abusividade do percentual não enseja a supressão total do reajuste, devendo o índice adequado ser apurado mediante cálculos atuariais em fase de liquidação de sentença.

6.
A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples quando a cobrança decorre de cláusula contratual expressa cuja abusividade foi reconhecida apenas judicialmente, ausente a má-fé necessária para a aplicação da penalidade de devolução em dobro.

7.
A divergência interpretativa sobre a validade de cláusula contratual de reajuste, sem a ocorrência de negativa de atendimento ou ofensa a direitos da personalidade, caracteriza mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano mora
l
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O reajuste por faixa etária exige demonstração de base atuarial idônea quando o percentual se mostra elevado, sendo abusiva a cobrança sem tal justificativa técnica.

2.
A nulidade do índice aplicado impõe o recálculo do percentual em liquidação de sentença, e não a extirpação do reajuste.

3.
A repetição do indébito decorrente de cláusula contratual anulada deve ser simples, salvo prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV e § 1º, II; art. 42, parágrafo único; Lei n. 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952); STJ, Súmula 608.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0003623-85.2010.8.08.0014
.

APELANTE:

VALDEMIR DOMINGOS MARCHIORI
.

APELAD
A
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por Valdemir Domingos Marchiori
contra a sentença
proferida nos autos da
“
ação
ordinária
”

proposta por ele em face d
a

Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico
,

q ue julgou im procedente s o s pedido s formulado s na

inicial
.

C
onforme
exposto na respeitável sentença,

“
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por VALDEMIR DOMINGOS MARCHIORI em face de UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, partes já qualificadas.

Em síntese, consta na inicial, que o autor possui junto ao réu, um plano de saúde. Contudo, no mês de agosto de 2009, este promoveu aumento abusivo em sua mensalidade, porquanto atingiu a 60 (sessenta) anos de idade.

Segundo afirma, até julho de 2009, pagava o valor de R$ 184,41, mas após agosto de 2009, sua mensalidade teve um aumento no percentual de 89,03%, passando a ser cobrada no valor de R$ 348,60. Ainda, a partir de novembro, a parte ré impôs mais um aumento no importe de 6,76% diante de previsão da ANS, passando agora, para o valor de R$372, 17.

Diante de tais alegações, ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação da Requerida, a fim de que seja determinado o cancelamento do reajuste realizado no mês de agosto de 2009, em razão da mudança de faixa etária (60 anos), passando o valor da mensalidade para R$ 196,87 (cento e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), se aplicando somente os aumentos autorizados pela ANS, que seja condenada a restituir a quantia de R$ 2.498,99 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), correspondente a restituição do indébito, bem como a condenação por danos morais”.

Em suas razões recursais (id 15254323) o apelante sustentou, em síntese, que: 1) “O aumento de 89,03% aplicado ao Recorrente não possui razoabilidade nem proporcionalidade, violando os critérios estabelecidos pela ANS e afrontando o art. 15, §3º, do Estatuto do Idoso”; 2) “Esse tipo de aumento excessivo constitui, na prática, uma forma indireta de expulsar o idoso do contrato, por meio da oneração insuportável de sua mensalidade”; 3) “a decisão singular incorreu em equívoco ao utilizar o precedente como justificativa automática para legitimar um reajuste de 89,03%, sem analisar sua razoabilidade e proporcionalidade, conforme determina o próprio STJ”; e 4) “No caso concreto, não houve por parte da Recorrida qualquer apresentação de estudo atuarial, nota técnica ou justificativa plausível para o aumento exacerbado”.

Requereu o provimento do recurso para “reformar a sentença de primeiro grau”, declarando a “nulidade do reajuste de 89,03% aplicado em agosto de 2009, e sua extinção em definitivo” e determinando “A devolução em dobro dos valores eventualmente pagos a maior”.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade e da abusividade do percentual de reajuste por mudança de faixa etária aplicado ao apelante ao completar 60 anos de idade, no patamar de 89,03%, bem como aos pedidos consectários de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a relação jurídica firmada entre as partes consubstancia-se em contrato coletivo por adesão, celebrado originariamente entre a cooperativa apelada e a estipulante SICOOB em 25-11-2003, ao qual o apelante aderiu em 23-09-2005. Trata-se, inequivocamente, de relação consumerista, regida pelas disposições da Lei n. 8.078/1990 e da Lei n. 9.656/1998, incidindo, por conseguinte, os ditames da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à validade da cláusula de reajuste por faixa etária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema
952
), fixou tese vinculante estabelecendo que o reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (
I
) haja previsão contratual; (
II
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (
III
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Nessa ordem de ideias, o exame acurado dos autos revela que o instrumento contratual colacionado pela apelada (p. 1
9
4 dos autos digitalizados) contém tabela expressa prevendo o percentual de 89,04% para a mudança à faixa etária de 60 a 69 anos. Desse modo, o requisito formal da previsão contratual encontra-se preenchido, afastando-se a alegação de inexistência de pactuação do índice.

Entretanto, a análise não se esgota na mera previsão formal.
A interpretação fixada
pelo STJ no Tema 1.016
veda
a aplicação de índices que, desprovidos de lastro técnico demonstrável, configurem onerosidade excessiva. No caso em apreço, a majoração de aproximadamente 89% representa quase a duplicação do valor da mensalidade em um único ato, o que sugere desequilíbrio contratual e potencial barreira à permanência do idoso no contrato, ferindo a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

C
ompetia à operadora apelada, detentora do monopólio das informações técnicas, demonstrar documentalmente que o índice de 89,04% era matematicamente imprescindível para cobrir o incremento do risco assistencial daquele grupo específico de beneficiários. Todavia, a recorrida limitou-se a acostar estudo genérico sobre custos em saúde
(fls. 199-2011)
e a invocar a liberdade contratual, abstendo-se de apresentar nota técnica atuarial ou memória de cálculo específica da carteira do contrato em questão.

Dessa forma, a ausência de comprovação da base atuarial idônea para o percentual aplicado torna a cláusula, no que
diz respeito
ao índice de 89,04%, abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV e § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor. A onerosidade excessiva, desacompanhada de prova técnica que a legitime, caracteriza a aleatoriedade vedada pela tese firmada no Tema
952
do STJ.

Contudo, o reconhecimento da abusividade do percentual não implica a supressão total do reajuste, sob pena de gerar desequilíbrio inverso e comprometer o mutualismo inerente ao contrato de seguro-saúde, visto que o risco assistencial efetivamente se eleva com o avançar da idade. A solução jurídica adequada, conforme diretriz estabelecida no próprio
leading case
do Tema 952, é a apuração do percentual adequado e razoável “por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença” (REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
Data do julgamento
: 14-12-2016, D
ata da publicação:
19-12-2016).

Nesse cenário, impõe-se a reforma parcial da sentença para declarar a nulidade do reajuste de 89,03% aplicado quando o autor completou 60 anos, determinando-se apuração do percentual adequado e razoável por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

Consequentemente, assiste ao apelante o direito à repetição dos valores pagos a maior. Todavia, a restituição deve ocorrer na forma simples, e não em dobro. A devolução em dobro
(parágrafo único do art. 42 do CDC)
exige a demonstração de má-fé,
o que não se verifica no caso concreto, c
onsiderando que a cobrança baseou-se em cláusula contratual expressa, cuja abusividade somente foi reconhecida judicialmente e após a pacificação do tema pelos Tribunais Superiores.
Assim,
não se vislumbra a má-fé necessária para a sanção civil da repetição dobrada.

Por fim, no que concerne aos danos morais, entendo que a situação narrada configura mero dissabor decorrente de divergência interpretativa de cláusula contratual. Embora o reajuste tenha sido elevado, não há nos autos comprovação de que a conduta da apelada tenha violado direitos da personalidade do apelante, gerado negativa de atendimento ou causado sofrimento psíquico extraordinário que transborde os limites do aborrecimento patrimonial, mormente considerando que houve concessão de tutela provisória que resguardou os interesses do autor durante o trâmite processual.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para:

1.
Reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a abusividade do percentual de reajuste de 89,03% aplicado em razão da mudança de faixa etária (60 anos), por ausência de demonstração de base atuarial idônea;

2.
Determinar que o percentual correto e razoável a ser aplicado seja apurado em fase de liquidação de sentença por meio de cálculos atuariais;

3.
Condenar a apelada a restituir ao apelante, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior (diferença entre o índice de 89,03% e o
percentual
que for apurado
no cumprimento de sentença
), corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação, observada a prescrição trienal.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da
ré
e 30% (trinta por cento) a cargo do
autor
, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido
pelo autor, a serem pagos pela ré, e de 15% sobre
a soma d
o valor
dos pedidos julgados improcedentes (
dano moral e restituição dobrada
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.